Tribunal: TJPA
Processo: 0008166-72.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008166-72.2020.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO LUIS MESQUITA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO.
Presença de Laudo Toxicológico definitivo atestando se tratar o material apreendido de 110 pedras de crack,
que somado aos depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, confirmam autoria de materialidade delitiva
.
Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão. Condenação mantida.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL. Incabível alegação de que a apelante era somente usuário, eis que contrária às provas dos autos. A tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a quantidade da droga e a forma como estava acondicionada, prontas e embaladas para a venda, conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização. Condenação mantida.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA FUNDADO NA SITUAÇÃO ECONOMICA DO RÉU.
INCABÍVEL
.
A pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP, não havendo previsão legal para redução face a da situação econômica do réu. No mais, a Lei 113.343/06 prevê como penalidade a multa, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá, que
condenou Antônio Luis Mesquita da Silva
, à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa. Regime SEMIABERTO, pela prática do delito tipificado de art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei n° 11.343/06

De acordo com a denúncia no dia 23/10/2020, por volta das 21:00 horas, na cidade de Marabá/PA, o acusado/apelante ANTÔNIO LUIS MESQUITA DA SILVA, foi preso em flagrante. Através do disque-denúncia, a Polícia militar foi informada que, o apelante, conhecido como “Biqueiro”, estava comercializando drogas na Praça da Criança, na companhia de uma mulher, ato contínuo, a polícia fez campana no local mencionado, assim teve a oportunidade de ver uma pessoa, entregando dinheiro para o acusado que, se abaixou para pegar algo debaixo do banco, tendo jogado o embrulho no chão, quando foi abordado pelos Policiais.

Foi encontrada com o acusado, a quantia de R$ 69,00 (sessenta e nove) reais e 110 (cento e dez) “pedras” de CRACK, prontas para serem comercializadas, tendo sido declarado por FRANCISCO ARAÚJO DOS SANTOS que, teria ido à praça para adquirir, drogas do apelante.

A denúncia foi recebida (ID 7122113), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença, condenando os apelantes nos termos apontados acima.

Em razões recursais a defesa do apelante pugna por sua absolvição quanto crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, requerendo, subsidiariamente, pela a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06, além de isenção da pena de multa (ID 7122656).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos (ID 7122659).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

No mérito a defesa objetiva a absolvição da apelante diante da insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de entorpecentes (art. 33), requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de consumo pessoal (art. 28), todos previsto na Lei 11.343/06.

Extrai-se dos autos que no dia 23.10.2020, por volta das 21h00min, nesta cidade, o apelante ANTONIO LUIS MESQUITA DA SILVA foi preso em flagrante na posse de 110 (cento e dez) pedras de CRACK embaladas e prontas para a venda, além da quantia de R$ 69,00 (sessenta e nove reais).

Consoante relatado na denúncia, através do disque-denúncia nº 522.10.2020, a polícia militar foi informada que o nacional de alcunha Biqueiro estava comercializando drogas na Praça da Criança, na Folha 17, na companhia de uma mulher. Ato contínuo, uma equipe policial fez campana no local mencionado, oportunidade em que viu uma pessoa entregando dinheiro para o acusado, que se abaixou para pegar algo embaixo de um banco, tendo jogado o embrulho no chão quando foi abordado pelos policiais.

Menciona a inicial que foi encontrada com réu a quantia de R$ 69,00 (sessenta e nove reais) e 110 (cento e dez) pedras de Crack prontas para a comercialização, tendo sido declarado pelo nacional FRANCISCO ARAÚJO DOS SANTOS que teria ido à praça apenas para adquirir drogas do réu.

Destaco que a materialidade resta configurada através do
auto de apresentação e apreensão (ID 7122108 - Pág. 15) e pelo Laudo Definitivo (ID 7122108 - Pág. 43), os quais atestaram que a droga apreendida se refere a 110 (cento e dez) petecas de CRACK, pesando aproximadamente 36g (trinta e seis gramas).

No que concerne à autoria delitiva, aponto os seguintes depoimentos, colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos seguintes termos (trechos extraídos da sentença de ID 7122651):

testemunha RAIMUNDO MARQUES BARROS SILVA
(policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado):
“que foi recebido um disque-denúncia informando que um homem, acompanhado de uma mulher, estaria traficando drogas na praça da criança, tendo a equipe policial montado campana no local e identificou o acusado com base nas características que foram repassadas. Ato contínuo, foi realizada abordagem do acusado, oportunidade que foi encontrado entorpecente próximo a ele, assim como o dinheiro. Disse, ainda, que o réu já era conhecido da polícia, pois havia sido preso semanas antes pelo mesmo crime.”

testemunha ALINE MORAIS SANTOS SOUZA (policial militar)
:
“que foi recebido um dique-denúncia dando conta da comercialização de drogas na praça da criança, informando as características do suposto traficante, que estaria acompanhado por uma mulher. Prosseguiu relatando que a equipe policial se dirigiu ao local e ficou observando a movimentação, ocasião em que o acusado foi identificado no momento em que ele estava fazendo uma troca com outro indivíduo, tendo sido efetuada a abordagem. Aduziu que o réu tentou se desfazer do material entorpecente e empreender fuga, porém sem êxito, asseverando que ele já havia sido preso anteriormente. Disse que foi o Cabo M. Barros quem encontrou a droga, a qual estava próximo ao réu. Declarou que a mulher do acusado estava com ele no momento da abordagem, assim como outras duas pessoas, sendo que todos tentaram fugir correndo. Afirmou que a guarnição viu a hora em que um rapaz chegou e fez uma troca com o acusado e, quando este se afastou para pegar alguma coisa, foi efetuada a abordagem. Falou, ainda, que o mencionado rapaz declinou para os policiais, naquela ocasião, que era usuário de drogas e estava no local para comprar entorpecente. Declarou que o denunciado se dirigiu para o local onde o entorpecente foi encontrado pela polícia, momentos antes de ser realizada a abordagem.”

testemunha LAUDRUP SILVA DOS REIS (policial militar)
:
“que foi recebido um disque-denúncia acerca do tráfico de drogas na praça da criança, tendo a guarnição se dirigido ao local e identificado o acusado. Foi montada uma campana e visualizado o momento em que o acusado fez uma troca com um indivíduo, oportunidade em que foi realizada a abordagem, sendo que o acusado tentou se desfazer do entorpecente e negou a autoria delitiva, porém o indivíduo que estava com ele confessou que estava comprando droga do acusado.

O acusado
ANTÔNIO LUIS MESQUITA DA SILVA
, em seu interrogatório judicial, negou ser o proprietário da droga, afirmando ser apenas usuário.

Diante de todo o exposto, se mostra inviável a absolvição do apelante, pois mesmo não tendo sido flagrada comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos confirmam o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O
CRIME
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME

TJPA –
AP
0005804-72.2018.8.14.0059
– Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA
MILITAR
LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE
DROGA
. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJPA – AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, sendo os depoimentos destes coesos e harmônicos com a totalidade do contexto probatório, merecendo credibilidade.

Por outro lado,
a tese de desclassificação para consumo
requerida

por pela defesa, não resta configurada, pois a forma como a droga foi encontrada, dívida
em 110 (cento e dez) petecas de CRACK
, conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização. Ademais, a defesa do mesmo não junta aos autos qualquer prova de que este é dependente químico.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, nem mesmo sua desclassificação para o delito de consumo (artigo 28 da Lei 11.343/06) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes bem assim, a associação para o tráfico, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

A defesa, objetiva, ainda,
a isenção da pena de multa
, a qual foi fixada em 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa,
fundado na situação econômica do réu não ser favorável

Em que pesem os argumentos recursais, entendo ser incabível, pois esta guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal.

No mais, não há previsão legal para dispensa da pena de multa fundada na situação econômica do réu, pois
a Lei 11.343/06 prevê como penalidade, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:

ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.

TJDF -
APR 20120111686177
– Rel. Des. Sandra de Santis – 1ª Turma – Julgado 12/06/2014.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.

TJPI -
APR 00126786520118180008 – Rel. Des. Joaquim Filho – 2ª Câmara – Julg. 27/07/15.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral a ambos os recursos de apelação, mantendo in totum a sentença vergastada

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022